Tribunal: TJES
Processo: 0000420-87.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-87.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AIRTON RADIS LORENCON

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOSIMETRIA: CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL
COM FUNDAMENTAÇÃO
SEM LASTRO EM PROVAS SEGURAS E EVIDENTES – ATENUANTE DE CONFISSÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11343/06 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autoria quanto ao tráfico de drogas fora reconhecida com juridicidade pelo fato de que :
A.
O próprio apelante destacou em juízo que era usuário e viciado no uso de entorpecentes, e que invariavelmente comprava droga e as vendia para sustentar seu vício;
B.
Há, nos autos, prova de troca de mensagem do recorrente comercializando drogas;
C.

Os depoimentos prestados em juízo por policiais revelaram panorama de incidência do tráfico de drogas, e se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

2.

No que se refere a pena-base
, fora fixada em patamar superior ao mínimo em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, e em razão da natureza da droga apreendida.

A motivação para negativação da culpabilidade - ao argumento de que o réu praticou a crime mediante filiação e envolvimento com organização criminosa da Grande Vitória – não restou devidamente comprovada em juízo, à luz do contraditório, havendo dúvidas quanto ao referido ponto. Pena-base redimensionada.

3.
A
plicável a atenuante da confissão,
haja vista que, repita-se, o apelante destacou que invariavelmente vendia drogas para sustentar seu vício, e

nos termos da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão

espontânea no crime de tráfico

ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso
próprio."

4.
I
naplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06,
por se tratar de agente que se dedica a atividade criminosa, não só pelo fato de haver lhe sido imposta medida socioeducativa em processo pretérito, mas em razão de o mesmo ter confessado que se dedica a atividades criminosas relativas ao comércio ilegal de drogas.

5
. Inaplicável, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11343/06,
haja vista que nada ficou claramente demonstrado em juízo no sentido de que o apelante efetivamente exercia o tráfico de drogas em local em que desenvolvia trabalho destinado ao atendimento da coletividade.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
AIRTON RADIS LORENCON
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante à pena de 09 anos 09 meses e 25 dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como referenciado aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação imposta, eis que trata-se de usuário de drogas;
2
.

Que a pena-base fora fixada sem a fundamentação necessária para tanto, devendo portanto ser fixada no seu mínimo legal;
3.
Deve incidir a atenuante da confissão;
4.

Viável o reconhecimento do den
o
minado tráfico privilegiado
e, 5.
Não deve ser reconhecida a causa de aume
n
to de pena prevista no art.
40, inciso II da Lei n. 11343/06.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada para fins de absolvição ou diminuição da pena imposta.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a narrativa de que em 02 de junho de 2022, durante Operação "Sentinela Isolada" a Policia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do apelante, oportunidade em foram encontrados 09 (nove) papelotes de substância análoga a cocaína, que estavam no bolso de sua bermuda, e foram localizados na residência 40 (quarenta) pinos vazios, pequenos, médios e grandes, comumente utilizados para embalo de cocaína, e 03 (três) celulares.

Na ocasião Airton afirmou que é usuário de cocaína e maconha e confessou que já vendeu drogas. Alegou que normalmente vende drogas para manter seu vício pois o lucro sempre é destinado para comprar mais entorpecentes, e disse que as compra em Cariacica/ES, no Moxuara, ou em Conceição do Castelo/ES, na pracinha do centro.

As investigações apontaram que Airton utilizava-se de seu serviço como motoboy na empresa de sua família, “Cantinho do Açaí" para traficar, usando, inclusive, o mesmo número de telefone da empresa para realizar a venda das drogas”

No que se refere ao argumento recorrente que destaca a ausência de comprovação da autoria, não é esta a prova que emana dos autos, pelo fato de que:
A.
O próprio apelante destacou em juízo que era usuário e viciado no uso de entorpecentes, e que invariavelmente comprava droga e as vendia para sustentar seu vício;
B.
Há, nos autos, prova de troca de mensagem do recorrente comercializando drogas;
C.

Os depoimentos prestados em juízo por policiais revelaram panorama de incidência do tráfico de drogas, e se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

No que se refere a pena-base
, temos que a mesma fora fixada em 08 anos e 05 meses de reclusão, à luz da negativação da circunstância judicial da culpabilidade e em razão da natureza da droga apreendida – 10g de cocaína.

Entendo que a sentença merece retoque quanto ao ponto, tendo em vista que a motivação para negativação da culpabilidade - ao argumento de que o réu praticou a crime mediante filiação e envolvimento com organização criminosa da Grande Vitória – não restou devidamente comprovada em juízo, à luz do contraditório, havendo dúvidas quanto ao referido ponto.

Tratando-se, portanto, de fundamentação deficiente, e culpabilidade que não se projetou de forma anormal ou especialmente intensa, considero-a como neutra

Mantenho o aumento da pena-base com relação a natureza da droga, eis que preponderante, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, fixando portanto a pena-base no importe de 07 anos e 02 meses de reclusão.

N
a segunda fase da dosimetria entendo ser aplicável a atenuante da confissão,
haja vista que, repito, o apelante destacou que invariavelmente vendia drogas para sustentar seu vício, e

nos termos da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão

espontânea no crime de tráfico

ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso
próprio."

A
plicando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 05 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão.

I
naplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06,
por se tratar de agente que se dedica a atividade criminosa, não só pelo fato de haver sido imposta medida socioeducativa em face do mesmo, em processo pretérito, mas em razão de o mesmo ter confessado que se dedica a atividades criminosas relativas ao comércio de drogas.

Inaplicável, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11343/06,
haja vista que nada ficou claramente demonstrado em juízo no sentido de que o apelante efetivamente exercia o tráfico de drogas em local em que desenvolvia trabalho destinado ao atendimento da coletividade, de maneira que procedo o decote do aumento referenciado contido na sentença.

Assim, fixo a pena
definitiva do
apelante no importe de
05
(cinco)
anos, 11
(onze)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão.

À
luz do quant
um
de pena imposto, fixo o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, devendo o juízo da execução aferir a existência de pressupostos para fins de progressão.

Mantenho o s demais termos da sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA E É COMO ME MANIFESTO.

Desª VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.